Tribunal: TCU
Processo: 009.011/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Proposta de Fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos administrativos de proposta de fiscalização, na modalidade Levantamento, com o objetivo de avaliar a transparência de portais de um conjunto de organizações no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), a fim de utilizar os resultados para monitorar o Acórdão 1832/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a ação de fiscalização, tendo em vista que se alinha às orientações contidas na Resolução-TCU 308/2019 c/c a Portaria-Segecex 14/2014, e considerando, ainda, sua conveniência e enquadramento no Plano Operacional da Segecex 2023/2025; 9.2. determinar a remessa destes autos à Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado, para adoção das providências pertinentes.